Tribunal: TJDFT
Processo: 0730978-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. FUNDAMENTO SEM RESPALDO LEGAL. ERRO DE PROCEDIMENTO. TRATATIVA DE ACORDO QUE NÃO OBSTA PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA.
1. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, por perda do interesse de agir, fundamentado na notícia de que as partes estão em tratativa de acordo. Interesse de agir que independe da tentativa de conciliação entre as partes. Premissa equivocada da sentença.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.